Tribunal: TJMT
Processo: 1032277-14.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032277-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. VALIDADE DA CDA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 20147819. A multa decorre do descumprimento de acordo firmado no processo administrativo consumerista, no qual o apelante reconheceu a cobrança indevida de tarifa (TEC) e comprometeu-se a ressarcir a consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo; (iii) avaliar a motivação da multa administrativa imposta; (iv) examinar a legalidade da cobrança da TEC; (v) aferir a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, estando devidamente instruída com os elementos exigidos pela legislação, não tendo sido produzida prova inequívoca capaz de afastar essa presunção.

4.

Inexistiu cerceamento de defesa, pois o processo administrativo foi regularmente instruído, com juntada da documentação pertinente, inclusive notificações, reclamação do consumidor, termos de audiência e decisão fundamentada. Não houve demonstração de negativa de acesso aos autos administrativos, encargo probatório que incumbia ao apelante (CPC, art. 373, I).

5.

A decisão administrativa que aplicou a multa encontra-se adequadamente motivada, com detalhamento dos fatos e fundamentos jurídicos (art. 57 do CDC e art. 26, I, do Decreto nº 2.181/97), evidenciando o descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT e a reincidência da conduta infracional.

6.

A multa administrativa não foi aplicada em razão da cobrança da TEC, mas sim pelo inadimplemento do acordo firmado, o qual foi reconhecido e assumido pelo próprio apelante, sendo incabível, na via judicial, a rediscussão da legalidade da cobrança já admitida no processo administrativo.

7.

O valor da multa, fixado em R$ 21.000,00, observa os critérios legais de gradação previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a capacidade econômica do infrator. A sanção não é confiscatória nem desproporcional, sobretudo diante da natureza pedagógica e dissuasória da penalidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, somente afastada por prova inequívoca a ser produzida pelo devedor.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o processo administrativo sancionador é regularmente instruído e o interessado não comprova negativa de acesso aos autos.

3.

A multa administrativa aplicada por descumprimento de acordo firmado perante o PROCON é legítima, desde que devidamente motivada e amparada por elementos documentais.

4.

É incabível, em embargos à execução, rediscutir a legalidade de cobrança reconhecida e pactuada no processo administrativo.

5.

A fixação do valor da multa deve considerar os critérios do art. 57 do CDC, sendo legítimo o valor que observe a finalidade sancionatória e educativa da penalidade, notadamente em face de grandes instituições econômicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 25 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 26, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, e 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1166608/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.3.2023; STJ, AgInt no REsp 1664584, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19.9.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJe 8.10.2025; TJMT, N.U. 1026913-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJe 6.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Condenou ainda ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

A execução fiscal originou-se da Certidão de Dívida Ativa nº 20147819, referente à multa administrativa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor original de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Em seus embargos à execução, o apelante alegou: a) inépcia da petição inicial da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA; b) cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos do processo administrativo; c) inexistência de motivação para a multa aplicada; d) valor exorbitante da multa; e e) legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos celebrados antes de 30/04/2008.

O embargado, apesar de devidamente intimado, não apresentou impugnação aos embargos na primeira instância.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 20147819, por entender que: i) a CDA preenche todos os requisitos legais para sua exigibilidade; ii) não houve cerceamento de defesa, pois o processo administrativo foi devidamente instruído; iii) a multa foi aplicada em razão do descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT; iv) a multa não se revela confiscatória, excessiva ou abusiva, mas justa e eficaz para o combate à prática de infrações.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos apresentados nos embargos à execução, sustentando que: a) a CDA é nula por não preencher os requisitos legais; b) a cobrança da TEC é legítima em contratos celebrados antes de 30/04/2008; c) a multa aplicada pelo PROCON carece de motivação; d) o valor da multa é exorbitante e possui caráter confiscatório. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que: i) a CDA preenche todos os requisitos legais; ii) o processo administrativo observou o devido processo legal; iii) a decisão administrativa está devidamente fundamentada; iv) a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

1. Juízo de admissibilidade

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme certidão constante dos autos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Preliminar: Da validade da Certidão de Dívida Ativa

O apelante alega que a CDA que embasa a execução fiscal é nula por não preencher os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Ao analisar a questão, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do CTN. Essa presunção somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado.

No caso em análise, a CDA nº 20147819 contém todos os elementos essenciais previstos na legislação, quais sejam: o nome do devedor, seu CNPJ, domicílio, valor originário da dívida, termo inicial, forma de cálculo dos juros e demais encargos, origem, natureza e fundamento legal da dívida.

Conforme se verifica da CDA juntada aos autos, consta expressamente que a multa foi aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, em razão de infração às normas de proteção ao consumidor, com indicação do número do processo administrativo que lhe deu origem.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "os títulos executivos, por serem títulos formais, devem estar bem delineados os aspectos indispensáveis para que possa o executado produzir a sua defesa" (AgRg no REsp 1166608/SP). No caso em tela, a CDA contém informações suficientes para que o executado compreenda a origem e natureza do débito, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.

Ademais, o apelante não produziu prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, limitando-se a alegações genéricas sobre sua suposta invalidade.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

3. Mérito

3.1. Do alegado cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa por suposta ausência de acesso aos autos do processo administrativo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Conforme destacado na sentença recorrida, o processo administrativo que originou a CDA foi devidamente instruído e juntado aos autos dos embargos à execução, contendo toda a documentação necessária para a compreensão da multa aplicada, incluindo a reclamação do consumidor, as notificações expedidas à empresa, os termos de audiência e a decisão administrativa fundamentada.

Além disso, o apelante não comprovou ter solicitado acesso ao processo administrativo e ter sido negado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que o apelante exerceu seu direito de defesa tanto na esfera administrativa quanto judicial, apresentando seus argumentos e tendo-os devidamente analisados pela autoridade competente.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

3.2. Da motivação da multa aplicada

O apelante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON carece de motivação. Contudo, tal alegação não procede.

Da análise dos autos, verifica-se que a multa foi aplicada em razão do descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT, relacionado à cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) no contrato de financiamento celebrado com a consumidora.

Conforme consta do processo administrativo, em audiência realizada no dia 24/04/2009, o apelante se comprometeu a realizar um levantamento de todas as parcelas pagas com cobrança de tarifa de boleto bancário e, posteriormente, apresentar proposta de restituição à consumidora, requerendo prazo de 10 (dez) dias para tal providência.

Em 28/05/2009, o apelante apresentou proposta de acordo, comprometendo-se a reembolsar o valor de R$ 134,88 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) à consumidora, referente à devolução da TEC. A consumidora aceitou a proposta em 03/09/2009, mas, em 17/09/2009, compareceu ao PROCON/MT para informar o descumprimento do acordo.

O apelante foi notificado do descumprimento do acordo em 06/11/2009, mas não apresentou defesa, conforme certidão constante dos autos.

A decisão administrativa que aplicou a multa fundamentou detalhadamente a penalidade, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), bem como a reincidência da empresa, circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal 2.181/97.

Importante destacar que a multa administrativa foi aplicada não pela cobrança da TEC em si, mas pelo descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT, no qual o próprio apelante reconheceu a procedência da reclamação e se comprometeu a restituir os valores cobrados.

Portanto, não há que se falar em ausência de motivação para a aplicação da multa, uma vez que a decisão administrativa está devidamente fundamentada, com clara indicação dos fatos e dos dispositivos legais infringidos.

3.3. Da legalidade da cobrança da TEC

O apelante argumenta que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) seria legal em contratos celebrados antes de 30/04/2008, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331/RS.

Ocorre que, como já mencionado, a multa administrativa não foi aplicada pela cobrança da TEC em si, mas pelo descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT, no qual o próprio apelante reconheceu a procedência da reclamação e se comprometeu a restituir os valores cobrados.

Ao firmar o acordo, o apelante reconheceu a procedência da reclamação e assumiu a obrigação de restituir os valores cobrados a título de TEC. Não pode agora, em sede de embargos à execução, voltar atrás em acordo que ele próprio firmou perante o órgão de defesa do consumidor.

Ademais, como bem ressaltado na sentença recorrida, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, ressalvou a possibilidade de "exame de abusividade em cada caso concreto", o que foi devidamente realizado pelo PROCON/MT no âmbito administrativo.

Portanto, não há ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON/MT.

3.4. Da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa

Por fim, o apelante alega que o valor da multa é exorbitante e possui caráter confiscatório, requerendo sua redução.

A multa foi fixada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo sido inicialmente estabelecida a pena base em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, em razão da reincidência (circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal 2.181/97), foi acrescido em 1/6, perfazendo o total mencionado.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso em análise, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração (descumprimento de acordo firmado perante o PROCON), a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica (instituição financeira de grande porte).

Importante destacar que a multa administrativa tem dupla finalidade: punitiva e pedagógica. Além de punir o infrator pela conduta ilícita, visa desestimular a repetição da prática, tanto pelo próprio infrator quanto por outros fornecedores.

No caso de instituições financeiras de grande porte, como o apelante, a fixação de multa em valor reduzido poderia não atingir sua finalidade pedagógica, tornando mais vantajoso para o fornecedor descumprir a legislação consumerista e os acordos firmados perante os órgãos de defesa do consumidor.

Ademais, o controle judicial sobre o valor da multa administrativa deve ser exercido com cautela, respeitando-se a discricionariedade técnica da Administração Pública e o princípio da separação dos poderes. A intervenção judicial somente se justifica em casos de flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284
/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N.
518
/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83
/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284
, do Supremo Tribunal Federal. III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art.
105
, inciso
III
,
a
, da
Constituição da Republica
, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n.
518
do Superior Tribunal de Justiça. IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n.
8.078
/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea
c
, do inciso
III
, do art.
105
, da
Constituição da Republica
, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n.
83
/STJ. VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp 1664584
e
2017/0071932-2
, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) – grifos acrescidos

O e. Tribunal de Justiça deste Estado assim já se posicionou:

Ementa: direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo procon. Processo administrativo sancionador. Responsabilidade solidária. Legalidade do ato. Cda válida. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa varejista contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2021428488, no valor de R$ 135.911,77, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no processo administrativo nº 0111-019.078-8, em razão de suposta infração ao art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, por vício em produto e descumprimento do prazo legal para reparação. A recorrente sustenta nulidades no processo administrativo, desproporcionalidade da multa, ausência de responsabilidade pela infração e invalidade da CDA. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação; (ii) estabelecer se a empresa revendedora pode ser responsabilizada solidariamente por vício em produto; (iii) determinar se a multa imposta pelo PROCON/MT é proporcional e não possui caráter confiscatório; (iv) verificar a legalidade e motivação do ato administrativo sancionador; (v) analisar a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa. III. Razões de decidir 3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores se limita à legalidade e à verificação dos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, sendo vedada incursão no mérito administrativo. 4. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do devido processo legal, com expedição de notificações, abertura de prazo para defesa e decisão motivada que identificou as infrações e justificou a dosimetria da sanção. 5. A revendedora é parte legítima na relação de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25 do CDC, conforme entendimento consolidado no STJ. 6. A decisão administrativa foi devidamente motivada, descrevendo os fatos, os fundamentos legais (arts. 18 e 57 do CDC e arts. 24 e 28 do Decreto nº 2.181/1997) e os critérios utilizados para a fixação da multa, em consonância com o art. 50 da Lei nº 9.784/1999. 7. A multa administrativa de R$ 12.000,00, fixada com base em pena-base de R$ 9.000,00, majorada em 2/6 por reincidência e ausência de medidas mitigadoras, é proporcional à gravidade da infração e à condição econômica da empresa, não se revelando excessiva ou confiscatória. 8. A cláusula do art. 150, IV, da CF/1988 refere-se a tributos e, mesmo que aplicada analogicamente, não se verifica confisco, pois a sanção é legítima e razoável. 9. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais dos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, e 202 do CTN, sendo válida e exigível. IV. Dispositivo 10. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 25 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 28; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202; CPC, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.3.2023. STJ, REsp 2141299, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 2.7.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJe 8.10.2025. TJMT, N.U. 0039772-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJe 18.9.2025. TJMT, N.U. 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe 4.9.2025. (N.U 1026913-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025